Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE CONCEDIDA. COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIENTE A ENSEJAR O ABALO MORAL. NÃO DEMONSTRADA A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PROVA DO FATO E DO PREJUÍZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, sustenta que sua linha telefônica foi cortada, mesmo após o pagamento regular da fatura de setembro 2020, ocasionando a perda da consulta do filho com necessidades especiais. Alega que até hoje a linha não foi restabelecida. Requer a reforma da sentença para condenar o requerido a repará-lo pelos danos morais sofridos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro, considerando a declaração de hipossuficiência e documentos que permitem aferir a carência financeira do recorrente (ID 33016228). Contrarrazões apresentadas (ID 32780983).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. No caso em tela, o autor trouxe apenas alegações genéricas, não comprovando a interrupção da linha telefônica e nem mesmo a perda da consulta médica do filho. Ressalta-se que, apesar de o autor afirmar que as consultas do filho não foram retomadas até o momento (ID 32780979 - pág. 2), no ID 32780962 - pág. 2 juntou relatório médico descrevendo que o filho consultou em junho de 2021 e julho de 2021, após o alegado corte dos serviços que lhe trouxeram o alegado dano moral. Diante da ausência de prova do fato que teria gerado o dano, afasta-se o dever de indenização.
5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.